Tribunal: TJSP
Processo: 0005798-06.2010.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL (-acidente de trânsito-) – conjunto probatório frágil que não demonstra a culpa do Réu, na ocorrência do acidente de trânsito envolvendo o genitor da Autora - RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.